Tribunal: STJ
Processo: 3006438-03.2013.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165287 - SP (2024/0308472-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M C DE F
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A V
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: A M B
INTERES.
: F R F J
INTERES.
: P I F C
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS - SP189619
INTERES.
: A M M
ADVOGADOS
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: A L M M
INTERES.
: A B DOS S
INTERES.
: C A G G
INTERES.
: T F DA S C
INTERES.
: L F P
INTERES.
: W L A DA F
INTERES.
: C D DE M
INTERES.
: C DOS S L
INTERES.
: A N DA C
AGRAVANTE
: M M Q
INTERES.
: R O L
INTERES.
: N N
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GUAZZELLI BRAGA DE SIQUEIRA - SP290801
INTERES.
: A P
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: W A J
ADVOGADO
: JOSÉ GUSTAVO MEDEIROS DIAS - SP372962
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA53260613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b07d7a6f-c3d4-4428-a103-af71a8522b79

DO CPP. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 619
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia
para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre
" (AgRg no
os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.218.757/MS,
julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
2. No caso, o Tribunal tratou especificamente da questão trazida à baila no

recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos

supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao
inconformismo do recorrente que, por via transversa, tenta modificar a
conclusão alcançada pelo acórdão. Tem-se, portanto, que o Tribunal de
origem apreciou a controvérsia levantada pelo ora agravante, ainda que
contrariamente ao seu interesse, não havendo que se falar em omissão do
julgado e, portanto, em ofensa ao
do CPP.
art. 619
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b07d7a6f-c3d4-4428-a103-af71a8522b79

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165287 - SP (2024/0308472-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M C DE F
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A V
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: A M B
INTERES.
: F R F J
INTERES.
: P I F C
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS - SP189619
INTERES.
: A M M
ADVOGADOS
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: A L M M
INTERES.
: A B DOS S
INTERES.
: C A G G
INTERES.
: T F DA S C
INTERES.
: L F P
INTERES.
: W L A DA F
INTERES.
: C D DE M
INTERES.
: C DOS S L
INTERES.
: A N DA C
AGRAVANTE
: M M Q
INTERES.
: R O L
INTERES.
: N N
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GUAZZELLI BRAGA DE SIQUEIRA - SP290801
INTERES.
: A P
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: W A J
ADVOGADO
: JOSÉ GUSTAVO MEDEIROS DIAS - SP372962
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

DO CPP. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 619
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia
para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre
" (AgRg no
os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.218.757/MS,
julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
2. No caso, o Tribunal tratou especificamente da questão trazida à baila no

recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos

supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao
inconformismo do recorrente que, por via transversa, tenta modificar a
conclusão alcançada pelo acórdão. Tem-se, portanto, que o Tribunal de
origem apreciou a controvérsia levantada pelo ora agravante, ainda que
contrariamente ao seu interesse, não havendo que se falar em omissão do
julgado e, portanto, em ofensa ao
do CPP.
art. 619
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M C DE F contra decisão, por

mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso especial anteriormente
manejado.
A controvérsia foi bem sumariada pelo
Federal, cujo excerto do
Parquet
parecer
transcrevi (e-STJ fls. 10.347/10.351):
assim
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por [...], visando à
reforma da r. decisão prolatada pelo Presidente da Seção de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento aos
apelos especiais, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Eis as ementas dos acórdãos rechaçados:
“Ementa:
1-) Prejudicadas apelações em que os recorrentes tiveram reconhecidos
totalmente a prescrição dos crimes que lhe são imputados associação criminosa
e contravenção penal do jogo do bicho -, [...]. Afastam-se todas as preliminares .
Apelação do Ministério Público rejeitada. Apelações defensivas de [...] acolhidas
em parte, para redução do valor das multas dos crimes remanescentes ou
atribuídos . Apelações de [...] rejeitadas . [...] faleceram.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

2-) As preliminares suscitadas não podem ser acolhidas:
2.a) A nulidade do processo, pela inobservância dos princípios da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, posto que o processo foi digitalizado pelo
Ministério Público em descompasso com o Comunicado no 466/2020, com
ausência de peças e desrespeitando a sequência numérica, o que impede,
inclusive, a aferição da tempestividade do recurso da Acusação, razão pela qual
se postula a conversão do julgamento em diligência para a regularização da
ordem cronológica, com a correta categorização dos documentos e peças, bem
como inutilização de dezenas de documentos, manifestações e decisões
repetidas, com indispensável devolução do prazo legal para apresentação das
razões recursais não é acolhida.
Quem realiza o ordenamento dos autos é o Poder Judiciário, não o Ministério
Público.
Acaso haja alguma irregularidade, ela deve ser constatada pela Autoridade
Judicial que conduz o feito. Se nada foi feito é porque está em termos para o
processamento. Essa é a presunção que prevalece, de legitimidade dos atos
administrativos e jurisdicionais.
O que é importante para o julgamento da causa é apresentar tudo o que se
obteve para a formação da convicção judicial, documentos, declarações,
depoimentos, perícias dentre outros. Depois disso, a Autoridade Judicante
formação sua convicção e pronunciar-se-á nos autos a respeito da
contrariedade que tem diante de si.
2.b) A nulidade da investigação, pois houve “captação ambiental de imagens”
sem a devida autorização judicial, inobservando o
o, inc. IV, da
art. 2
caracterizando, desse modo, “flagrante esperado”, e porque
Lei no 9.034/95,
extrapolou os limites fixados pelo STF, no RE 593.727/MG, igualmente, não
pode prosperar.
Pela própria nomenclatura, existe a captação de imagem "ambiental", que, se
não desvinculada do objeto de investigação e suspeita, não causa nulidade,
aliás, a
foi revogada pela
(organização
Lei no 9.343/1995
Lei no 12.850/2013
criminosa), em seu art. 26.
Nesse último diploma legal, dispõe a possibilidade de ‘captação ambiental de
sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos’ (art. 3o, inciso II).
Essa captação ambiental não poderá exceder o prazo de quinze (15) dias,
renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a
indispensabilidade do meio de prova e quanto presente a atividade criminal
permanente, habitual ou continuada (art. 8o-A da
.
Lei no 9.296/1996)
Na contraposição dos dispositivos mencionados, verifica-se que pode haver
intervenção judicial, com prazo para captação, acaso haja violação de algum
direito importante, privacidade, intimidade, imagem etc. Todavia, se alguém sem
qualquer reserva, realiza um ato que pode ser adjetivado de crime, a vista de
todos, essa atitude pode ser registrada.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

2.c) O descumprimento do rito processual, pois foi aberta vista à Acusação após
a apresentação das alegações finais defensivas, a fim de que contestasse o
pedido de anulação do processo, em desacordo com o
do Código de
art. 403,
Processo Penal, e
o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, não pode ser
art. 5
acatado.
O
do Código de Processo Penal permite a concessão de debates às
art. 403
partes após o término da instrução do processo. Em razão da complexidade do
caso ou o número de acusados, pode-se conceder cinco (5) dias consecutivos
para apresentação de memoriais (§ 3o).
Essencialmente, com a menção do
o, incisos LIV e LV, da Carta Magna,
art. 5
quer-se o reconhecimento da violação da ampla defesa e do contraditório. Não
existe tal lesão de direitos.
Se a parte alega matéria nova, conveniente a manifestação da outra, mas isso é
mera faculdade, não obrigatoriedade, sem necessidade de, para evitar o
postergamento do julgamento, conceder-se nova vista a quem manifestou-se
sobre aquele assunto.
Lembre-se, existe um debate de ideias, não a anexação de novos documentos
ou depoimentos, consequentemente, não existirá prejuízo (art. 563 do Código
de Processo Penal).
Se quem julga acolhe o argumento defendido, a Defesa teve êxito, caso
contrário, prevalece ponto destacado pela Acusação. Isso não quer dizer que
houve acolhida porque alguém manifestou-se repetidamente ou não, porém,
que, pela convicção judicial, optou-se por uma tese.
2.d-) O Ministério Público pode investigar. A matéria foi resolvida no RE 593727,
Rel. Min. Cezar Peluso, e Rel. do Acórdão Min. Gilmar Mendes.
2.e-) Promotor de Justiça natural, não violação. Segundo a Carta da República,
§ 1o, o Ministério Público é uno e indivisível. Em análise comparativa, o
art. 127,
que se quer evitar é a designação de determinado promotor de justiça para um
caso específico, em trâmite, direcionado, aí, sim, com violação ao princípio do
promotor de justiça natural. Na espécie, inexistiu essa designação específica de
algum membro do Ministério Público para o combate do "jogo do bicho",
lavagem de dinheiro e organização criminosa, quanto aos apelantes. Havia, sim,
um grupo, GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado) do núcleo de Santos, que ficou com os elementos informativos e
ofereceu a denúncia contra os recorrentes.
Esse grupo estava organizado previamente e foi criado para maior eficiência na
atuação de combate ao crime. Nesse caso, tem-se admitido a formação dessa
maneira de atuação funcional, até mesmo quando o promotor de justiça
originário concorda com esse auxílio.
2.f-) A denúncia não é inepta. A denúncia deve ter os contornos formais
necessários para explicar o motivo do processamento. Se isso ocorre e há
possibilidade de exercício da ampla defesa, não se pode rejeitá-la de plano. É
conveniente e dará uma resposta à segurança pública instruir-se e chegar à
resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

2.g-) Interceptação telefônica regular. - houve instauração de investigação por
Procedimento Investigatório Criminal (PIC), no 94.0563.000057/2015-9 (fls. 24).
- o início foi na Praia Grande, pelos crimes de organização criminosa, crimes
contra a ordem tributária, corrupção ativa e corrupção passiva. - a fim de
complementar a investigação anteriormente realizada, deferiu-se a interceptação telefônica (fls.
272/276
do
incidente
no
0014560-
85.2015.8.26.0562, 362/367, 425/429, 516/522, 634/640 e 871/879), ou seja,
instaurado mediante prévia autorização judicial, após demonstração dos
pressupostos de admissibilidade da medida extrema, previstos no
o, da
art. 2
- nesse cenário, afora a presença de indícios razoáveis da
Lei no 9.296/96.
autoria ou participação nas infrações penais mencionadas (art. 2o, inc. I, da
, a interceptação telefônica se revelou meio imprescindível para
Lei no 9.296/96)
a investigação (art. 2o, inc. II, da mesma Lei), sobretudo para desvendar outros
integrantes e práticas delitivas. - tampouco existe nulidade na prorrogação das
escutas , pois perfeitamente possível essa providência se necessária ao
esclarecimento dos fatos, como na hipótese, especialmente pela complexidade
do caso e número de envolvidos, evidenciado, inclusive, pelo número de laudas
do presente feito (fls. 272/276 do apenso no 0014560- 85.2015.8.26.0562, 362
/367, 425/429, 516/522, 675/680, 745/750, 805/810, 871/879, 923/930, 981/990,
1049/1058, 1107/1116, 1160/1170, 1203/1214, 1250/1262 e 1287/1300). - as
sucessivas prorrogações, igualmente, por si só, não se mostram suficientes
para invalidar algum ato processual . Elas foram justificadas e serviram para
desvendar alguns crimes, complexos, envolvendo várias pessoas . - quanto ao
prazo de escuta e sua prorrogação, eles não são peremptórios , isto é, em
razão das circunstâncias do fato, complexas e de difícil averiguação, pode-se
ter mais tempo para interceptação ou continuação. - assim sendo, não se
vislumbra a alegada nulidade processual , pois o procedimento de interceptação
telefônica foi realizado com esteio em fundamentação idônea e amparado em
fortes indícios da prática do tráfico ilícito, revelando-se a medida extrema
fundamental para a colheita de provas necessárias para a deflagração da ação
penal.
2.h-) A polícia militar pode investigar e realizar interceptações telefônicas,
principalmente quando há suspeita de envolvimento de integrantes na
Corporação em relação aos crimes apurados. Precedentes.
3-) No mérito , a materialidade delitiva das corrupções ativa e passiva, além da
lavagem de dinheiro está provada pela prova oral, documental e pelas
interceptações telefônicas realizadas. A autoria é atribuível a cada um dos
responsáveis, pelos crimes imputados: [...]
4-) O parâmetro adotado para se fixar as penas foi adotar os critérios objetivos e
subjetivos do Magistrado de Primeiro Grau, pois, estando mais próximo do
fatos, pode, com maior facilidade, tecer comentários para essa tarefa.
5-) O regime inicial das penas privativas da liberdade será o fechado , pela
periculosidade, habitualidade, desvirtuamento de personalidade dos apelantes
condenados.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

6-) Perda de bens, direitos e valores relacionados à lavagem de dinheiro bem
decretada. Nada a modificar.
7-) Recursos soltos (fls. 7.341). Expeçam-se mandados de prisão em desfavor
de cada um deles condenados em regime inicial fechado, após o trânsito em
julgado da condenação.” (fls. 8944/8948 e-STJ - grifamos) “Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam esclarecer omissões e contradições
existentes no V. Acórdão embargado.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do
do Código de Processo Penal - CPP, e erro material,
art. 619
conforme
III, do Código de Processo Civil - CPC.
art. 1022,
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.” (fl. 9279 e-STJ - grifamos)
Nos agravos, tentam afastar a incidência da Súmula 7 do STJ e reiteram
os mesmos fundamentos já expostos no apelo especial inadmitido.
Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos com vista ao Ministério
Público Federal para manifestação.

Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos expendidos por ocasião do apelo nobre, aduzindo, basicamente, que (e-STJ
fl. 10.542):
O cerne do mérito recursal reside na anulação da condenação por insuficiência
probatória, ante a violação dos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP. O Agravante
foi condenado a 13 anos e 4 meses com base unicamente na famigerada
captação ambiental ilegal (p. 79), baseada na premissa de que o "invólucro
preto" que recebeu do corréu Adilson continha propina. A Defesa sustentou
exaustivamente no apelo (p. 8.230/8.241), nos Embargos no TJSP (p. 9.292/9.
293) e no RESP (fls. 9.322/9.324) a seguinte tese, ignorada pelo TJSP:
1. Erro de Premissa Fática: O TJSP repetiu a premissa da Sentença de que o
Agravante percebia vantagem indevida "por 05 anos" (p. 7.155) e desde 2008,
ignorando a prova documental de que o agravante só foi transferido para Santos
em fevereiro de 2012 e só assumiu o 5o DP em março/2013 (p. 7.702/7.706) –
lapso temporal muito aquém da imputação.
2. Tese da Perda da Chance Probatória e Inversão do Onus Probandi: A
investigação, ao promover a ação controlada e adiar o flagrante, perdeu a única
chance de provar o que havia no invólucro (velas fúnebres), gerando uma
inversão do ônus da prova, forçando o agravante hipossuficiente (art.
156 do CPP) a provar fato negativo, em oposição à prova positiva (certidão de
óbito do pai 3 dias antes e diálogos interceptados sobre o falecimento).
3. Insuficiência de Provas: Inexistência de qualquer outro elemento (dinheiro,
bens suntuosos, menção ao nome em planilhas ou diálogos interceptados,
depoimento de corréus) que confirmasse a acusação de recebimento de propina.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

O TJSP, não enfrentou especificamente nenhuma dessas premissas fáticas e
jurídicas, alegando apenas que a materialidade e autoria estavam provadas
pelas interceptações telefônicas e prova oral (p. 9.175).

Postula, ao final (e-STJ fls. 10.544/10.545):
1. O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL para,
reformando a r. decisão monocrática que negou provimento ao Agravo em
Recurso Especial, admitir e CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
2. O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL para, reconhecendo a violação
do artigo 619 do Código de Processo Penal e a negativa de prestação
jurisdicional, anular o acórdão de apelação e determinar:
A. A devolução dos autos ao E. TJSP para que profira novo julgamento,
sanando as omissões e contradições, e promovendo o efetivo enfrentamento
de todas as teses de nulidade, com especial atenção à violação dos arts. 2°,
IV, da Lei n° 9.034/95 (Captação Ambiental Ilegal), 4o-B da Lei n° 9.613/98
(Ação Controlada Ilegal), 10, § 3°, do CPP (Falta de Controle Judicial do PIC),
e 403 e 564, IV, do CPP (Inversão do Rito Processual);
B. Subsidiariamente, caso o vício de negativa de jurisdição seja afastado, que
esta Colenda Turma aplique o direito à espécie para:
i) Anular o processo desde o recebimento da denúncia, em razão das
nulidades insanáveis e ilicitudes probatórias descritas.
ii) Alternativamente, absolver o Agravante, nos termos do art. 386, inciso VII,
do CPP, ante a ausência de prova suficiente para a condenação e o erro de
valoração probatória, com a cessação imediata de todos os efeitos da
condenação.
iii) Sucessivamente, em caso de manutenção da condenação, redimensionar a
pena, reconhecendo a violação dos arts. 59, 67, 71, 317, § 1°, e 327, § 2°,
todos do Código Penal, afastando os aumentos indevidos e adequando a pena-
base, com alteração do regime inicial de cumprimento para o menos gravoso, e
aplicando os benefícios legais cabíveis.
3. O PREQUESTIONAMENTO SUBSIDIÁRIO para fins de eventual Recurso
Extraordinário, manifestando-se expressamente sobre as ofensas aos artigos
5o, incisos LIV e LV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cujas teses
de violação foram devidamente exauridas na via recursal.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão a defesa.
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

Com efeito, o agravante alegou violação ao
do Código de Processo
art. 619
Penal, argumentando que (e-STJ fls. 9.279/9.280):

[...] opôs-se embargos de declaração contra V. Acórdão de fls. 8938/9191
porque não houve manifestação sobre a intempestividade do apelo do
embargado; tendo-se contradição sobre a ilegalidade da captação ambiental
de imagem, justamente pela falta de autorização judicial; tampouco houve
manifestação sobre a ilegalidade da ação controlada; inexistiu também, quanto
à inversão defendida, enfrentamento sobre acolhida do dito pela Acusação em
sua manifestação; não houve pronunciamento sobre a ilegalidade da atuação
do GAECO, tecendo comentários sobre o não pronunciamento sobre provas da
inocência do embargante e não existiu pronunciamento, ainda, sobre a
violação do
do Código Penal.
art. 67

O acórdão recorrido, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, concluiu que,
"apesar das judiciosas ponderações, demonstração da combatividade e zelo das doutas
Defesas no patrocínio de seus constituintes, não houve qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, o Colegiado julgou a lide avaliando as provas, orais,
documentais e periciais, em conformidade com o direito cabível à espécie, isento
de ilegalidades ou inconstitucionalidades, com afastamento das preliminares, de
maneira pontual; reconhecendo-se a matéria pública pertinente (prescrição) que
deveria (eventual manifestação a respeito da extinção da punibilidade, se persistir
a condenação, com inexistência de outros recursos, deve ser resolvida no Juízo
das Execuções –
da Lei de Execução Penal, até mesmo para que
art. 66, inciso II,
haja duplo grau de jurisdição, pois as penas são concretas e, mesmo sendo
matéria de ordem pública, "a prescrição depois de transitar em jugado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no
artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente" –
"caput", do Código Penal, grifou- se); responsabilizando-se de forma
art. 110,
penal os embargantes, analisando-se as diversas teses para chegar-se ao
cometimento de cada delito por cada embargante; com sanções individualizadas e
justificadas, mencionou-se a r. decisão do Magistrado de Primeiro Grau,
entretanto, não se deixou de realizar o sopesamento de cada sanção penal, tanto
que se observou que "na medida em que houver proporcionalidade e razoabilidade
manter-se-á os critérios põe ele adotados" (fls. 9176); com os regimes que se
.
entendeu adequados e as restrições econômicas necessárias Na realidade, quer-se
rediscutir o julgado, em momento que não é o adequado" (e-STJ fls. 9.281/9.282, grifei).

Em relação ao tema, apurou-se que o Tribunal tratou especificamente da
questão trazida à baila no recurso de apelação, consoante se extrai do excerto acima
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

colacionado, dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente
quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente que, por
.
via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão
Porém, a tal desiderato não se prestam os aclaratórios.
A respeito, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAL E
JUDICIAL.
DO CPP. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACERVO
ART. 155
PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do 619 do Código de Processo Penal. A Corte estadual
analisou as pretensões deduzidas pela parte em atenção às especificidades do
caso concreto. Na verdade, o agravante pretende, por via tangencial, revolver
aspectos fático-probatórios e rediscutir a convicção prolatada pelas instâncias
ordinárias.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
4. Agravo regimental improvido.
AREsp 865.902/GO,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
7/6/2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM 'HABEAS CORPUS'.
TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
DECRETO PREVENTIVO REVOGADO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS.
PRECEDENTES.
1. Os embargos de declaração objetivam apontar vícios de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade do "decisum" como preconizado nos arts.
619 e 620, do CPP.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o acórdão proferido nos limites
do pedido, com a devida motivação, não incide em vício passível de
saneamento por embargos declaratórios.
3. Estando os fatos enfrentados e a decisão embargada adequadamente
fundamentada, não há confundir omissão com decisão contrária aos interesses
do embargante.
4. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105,
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 276.456/SP, relator Min.
MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe de
)

3/2/2014.

Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

(AgRg no os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.218.757/MS,
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO NO JULGADO ESTADUAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO E RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSULTA. JULGAMENTO DO
MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADC'S N.os 43, 44 E 54. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa ao
do Código de Processo Penal quando o
art. 619
Tribunal de origem enfrenta de maneira expressa e fundamentada as teses
defensivas, como ocorreu no caso em apreço.
[...]
7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para revogar a
determinação de execução provisória da pena constante na decisão
monocrática.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.546.583/SP,
julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
3/2/2020.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 0913a0c8-7bae-4d26-9bf1-8131c54615a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.165.287 / SP
Número Registro: 2024/0308472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
105494720148260562
124825020178260562
14519120218260562
1451912021826056200028470620218260562
181121920198260562
181494620198260562
190398220198260562
251127020198260562
28470620218260562
30064380320138260562
30087842420138260562
30099482420138260562
48368620178260562
72589220218260562
80840220138260562 940563000018220121
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A V
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: M C DE F
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVANTE
: A M B
AGRAVANTE
: F R F J
AGRAVANTE
: P I F C
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS - SP189619
AGRAVANTE
: A M M
ADVOGADOS
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
Documento eletrônico VDA53242581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: aa105052-7bd8-4269-8d79-934efffb1702

RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVANTE
: A L M M
AGRAVANTE
: A B DOS S
AGRAVANTE
: C A G G
AGRAVANTE
: T F DA S C
AGRAVANTE
: L F P
AGRAVANTE
: W L A DA F
AGRAVANTE
: C D DE M
AGRAVANTE
: C DOS S L
AGRAVANTE
: A N DA C
AGRAVANTE
: M M Q
AGRAVANTE
: R O L
AGRAVANTE
: N N
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GUAZZELLI BRAGA DE SIQUEIRA - SP290801
AGRAVANTE
: A P
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: W A J
ADVOGADO
: JOSÉ GUSTAVO MEDEIROS DIAS - SP372962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: C E V
CORRÉU
: J G DOS S
CORRÉU
: J V DOS S
CORRÉU
: A F A DA F
CORRÉU
: C G G
CORRÉU
: M A DE F
CORRÉU
: V A M G
CORRÉU
: G F F
CORRÉU
: L P T
CORRÉU
: M A F
CORRÉU
: R O F
CORRÉU
: S N M V DA S
CORRÉU
: U C F
CORRÉU
: F DA F V
CORRÉU
: F DA F V
CORRÉU
: P I F P
CORRÉU
: S A DA S
Documento eletrônico VDA53242581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: aa105052-7bd8-4269-8d79-934efffb1702

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C DE F
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A V
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: A M B
INTERES.
: F R F J
INTERES.
: P I F C
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS - SP189619
INTERES.
: A M M
ADVOGADOS : RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: A L M M
INTERES.
: A B DOS S
INTERES.
: C A G G
INTERES.
: T F DA S C
INTERES.
: L F P
INTERES.
: W L A DA F
INTERES.
: C D DE M
INTERES.
: C DOS S L
INTERES.
: A N DA C
AGRAVANTE : M M Q
INTERES.
: R O L
INTERES.
: N N
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO GUAZZELLI BRAGA DE SIQUEIRA - SP290801
INTERES.
: A P
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: W A J
ADVOGADO
: JOSÉ GUSTAVO MEDEIROS DIAS - SP372962
TERMO
Documento eletrônico VDA53242581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: aa105052-7bd8-4269-8d79-934efffb1702

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: aa105052-7bd8-4269-8d79-934efffb1702